Tribunal: TJMT
Processo: 1019473-95.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019473-95.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WEIDE SANTOS BARBOSA - CPF: 208.721.601-06 (RECORRENTE), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT - CNPJ: 37.464.005/0001-85 (RECORRIDO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1019473-95.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Weide Santos Barbosa

Recorrido(s):

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e

MTPREV – Mato Grosso Previdência

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ALEGAÇÃO DE TER SIDO DIAGNOSTICADA COM PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. LAUDO PERICIAL OFICIAL QUE NÃO INDICA QUE A AUTORA É PORTADORA DE MOLÉSTIA GRAVE PREVISTA NO ART. 6º DA LEI N. 7.713/88. ROL TAXATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Autora, ora Recorrente,

é servidora pública estadual aposentada e alega que possui patologia crônica em coluna cervical, torácica e lombar, com espondiloartrose em coluna cervical,

dorsal e lombar com hérnias de disco/protusões discais emC3-C4, C4-C5,C5-C6, T4-T5, T5-T6, T7-T8, T9-T10, anterolistese em L5-S1 e espondiloartrose com protusões discais em L1-L2, L2-L3, L3-L4, L4-L5, L5-S1, coxartrose com osteofitose e sinais de impacto femoroacetabular bilateralmente, condropatia em ambos os joelhos, mais acentuada a esquerda, desde 21 de agosto de 2013 (CID: M531, M545, M511, G831, G832, M179, M169), resultando em paralisia irreversível e incapacitante. Diante deste diagnóstico, pleiteia pela isenção de imposto de renda, desde o diagnóstico da moléstia, nos termos do disposto no inciso XIV do artigo 6º da Lei n. 7.713/88.

2. O portador de moléstia grave, como Paralisia Irreversível e Incapacitante, tem direito à
isenção
de
imposto
de
renda
de pessoa física, desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/98.

3. A matéria discutida nestes autos, relativa à isenção do Imposto de Renda está disciplinada no inciso XIV, do artigo 6º, da Lei n. 7.713/1988, in verbis:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante
, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.
(Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004)

(Vide Lei nº 13.105, de 2015)

(Vigência)

(Vide ADIN 6025)
(grifei)

4. Para comprovar a sua enfermidade, a autora juntou a “laudo médico”:

5.

Apesar de constar no documento médico acima que a autora possui “uma paralisia irreversível e incapacitante” com irradiação para os membros superiores e inferiores, na perícia médica oficial realizada em 19/01/2025, o médico perito Daoud Mohd Khamis Jaber Abdallah - CRM/ - 5531 MT em conjunto com a Médica perita Mariana Grigoli Magalhães Vilela – CRM/MT – 15654, declararam que a autora não é portadora de moléstia que se enquadra no rol taxativo da Lei n. 7.713/1988:

6.

Devido ao caráter taxativo do rol, doenças não previstas expressamente no Decreto não garantem o direito à isenção do imposto de renda, ainda que causem limitações graves.

7. Consta na fundamentação da sentença recorrida que
:
“Dessa forma, do conjunto probatório apresentado aos autos, em especial o laudo pericial, id.188174199, demonstra que a parte autora, não preenche os requisitos legais para concessão da isenção pretendida, eis que não é portadora de doença grave que enquadra na Lei, necessário para obter isenção do imposto de renda. (...) Portanto, a parte autora não preenche os requisitos legais para concessão da isenção pleiteada, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei n.º 7.713/1988, com redação dada pela Lei n.º 11.052/2004.

8. Devido ao caráter taxativo do rol, doenças não previstas expressamente no Decreto não garantem o direito à isenção do imposto de renda, ainda que causem limitações graves.

9. Dessa forma, segundo o entendimento firmado pelo STJ em recurso especial repetitivo -
Tema 250
, não são isentos do IR os proventos recebidos por aposentados portadores de moléstias graves não elencadas na referida lei
.

[...] IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. [...] PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º DA LEI 7.713/88 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES. ROL TAXATIVO. ART. 111 DO CTN. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.

1. A concessão de isenções reclama a edição de lei formal, no afã de verificar-se o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos para o gozo do favor fiscal.

2. O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.

3. Consectariamente, revela-se interditada a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do CTN.

[...]

5. [...]. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (
REsp 1116620
BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010)

10. Assim, se as doenças apresentadas pela autora não se enquadram no rol legal e tendo a perícia oficial expressamente excluído à presença de moléstia grave para fins de isenção fiscal, escorreita a sentença, pois, não cabe ao Judiciário ampliar hipóteses legais de isenção tributária.

11. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

12. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025